Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA AÇÃO MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO ESCRITO. REJEIÇÃO. FALTA DE ASSINATURA VÁLIDA DO CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC), sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, incisos I a III, do CPC). Não existe inviabilidade do prosseguimento de ação monitória, no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, apenas pelo fato de seu aparelhamento a partir da juntada de cópia do documento que ampara a pretensão manifestada, servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida insculpida na prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. A ausência de assinatura no contrato, por si só, é incapaz de retirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. Tratando-se de mútuo eletrônico celebrado mediante autoatendimento, é dispensada a demonstração de assinatura em meio físico quando outros elementos comprovam a anuência e as condições de prestação do serviço de crédito. Deve ser ressaltado que a MP no 2.200-2/2001 não condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico única e exclusivamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil. Por esses motivos, como a autenticação eletrônica está corroborada pelos demais documentos trazidos ao feito, não há que se falar em sua inidoneidade.
3. Desde que expressamente pactuada (Súmula no 539/STJ), a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional é possível, seja porque firmada a constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001 (RE-RG no 592.377/RS – Tema no 33), seja porque inaplicáveis a elas as disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596/STF e Temas no 24 e 28 da sistemática dos repetitivos – REsp o 1.061.530/RS). Além disso, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula no 541/STJ). Na situação concreta, a capitalização e os limites dos juros estão devidamente esclarecidos no contrato, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do apelante quando da contratação do crédito. Nenhuma abusividade ou ilegalidade, portanto, deve ser reconhecida a fim de afastar a mora a que deu causa o apelante.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.